Tribunal: TJES
Processo: 5009211-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 6º XIV da Lei nº 7.713/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DA DOENÇA COM AS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. Muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça possua entendimento acerca da "[...] desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença [...]" (in AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014), concluo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que os documentos acostados aos autos não são suficientes a afastar a conclusão formada pela junta médica oficial do IPAJM quando da aposentadoria da Agravada.

3. Os laudos médicos acostados são em sua maioria emitidos no ano 2000, e não comprovam o nexo de causalidade entre as funções exercidas pela parte Agravada e a doença.

4. Além disso, o Recorrente apresentou documentação emitida pelo IPAJM que evidencia que, ao tempo da aposentadoria, não restou apurada a caracterização de doença ocupacional, face a ausência de nexo causal.

5. Ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, não restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte Agravada na origem.

6. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009211-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILCA AGUIAR GUIMARAES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 6º XIV da Lei nº 7.713/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DA DOENÇA COM AS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. Muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça possua entendimento acerca da "[...] desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença [...]" (in AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014), concluo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que os documentos acostados aos autos não são suficientes a afastar a conclusão formada pela junta médica oficial do IPAJM quando da aposentadoria da Agravada.

3. Os laudos médicos acostados são em sua maioria emitidos no ano 2000, e não comprovam o nexo de causalidade entre as funções exercidas pela parte Agravada e a doença.

4. Além disso, o Recorrente apresentou documentação emitida pelo IPAJM que evidencia que, ao tempo da aposentadoria, não restou apurada a caracterização de doença ocupacional, face a ausência de nexo causal.

5. Ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, não restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte Agravada na origem.

6. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50009211-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ILCA AGUIAR GUIMARAES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação declaratória ajuizada por ILCA AGUIAR GUIMARÃES em seu desfavor e do IPAJM, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que, sobre os proventos de aposentadoria da parte requerente, ora Agravada, ILCA AGUIAR GUIMARAES, o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRRF e realize descontos de contribuição previdenciária, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Para melhor compreensão, convém registrar que o ora Agravado ajuizou na origem ação declaratória na origem relatando que exerceu a função de analista judiciária e foi diagnosticada com epicondilite do cotovelo direito e tenossinovite do punho direito, codificadas sob CID M 65, as quais, segundo afirma, são classificadas como Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (LER/DORT). Relatou que os laudos médicos anexados especificam que as referidas condições médicas foram diretamente desencadeadas pela atividade laborativa da autora, sendo certo que em razão disso necessitou ser submetida a diversos períodos de afastamento para tratamento das doenças mencionadas, conforme registros na ficha funcional.

Asseverou que foi aposentada por invalidez em 13/09/2014, sendo certo que, muito embora a sua aposentadoria não tenha sido decorrente das moléstias profissionais, defende fazer jus à isenção dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, nos termos do artigo art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1998, face à comprovação de que possui enfermidades (CID M65 - epicondilite do cotovelo direito e tenossinovite do punho direito) as quais decorreram explicitamente do exercício laboral, o que as caracterizam como "moléstia profissional".

Pois bem. Após examinar com cautela os documentos acostados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado, ocasião em que deferi o efeito suspensivo postulado.

Conforme é cediço, o artigo 6º, inciso XIV da Lei n.º 7.713/88 determina que as moléstias elencadas no rol contido no dispositivo isentam seus portadores de recolher o imposto sobre renda, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Nesses termos, muito embora não desconheça que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada acerca da
"[...] desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença [...]"
(in AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014), concluo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que os documentos acostados aos autos não são suficientes a afastar a conclusão formada pela junta médica oficial do IPAJM quando da aposentadoria da Agravada.

Ora, do que se infere do exame dos autos, os laudos médicos acostados são em sua maioria emitidos no ano 2000, e não são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre as funções exercidas pela parte Agravada e a enfermidade referenciada.

Nesses termos, destaco que a aposentadoria
por invalidez da Agravada ocorreu em
13/09/2014 e naquela ocasião, de fato, não foi reconhecido que a doença que a incapacitou tinha origem
ocupacional. Posteriormente, em 2002
, a Agravada apresentou requerimento administrativo junto ao IPAJM a fim de reconhecer a
caracterização de acidente de serviço/doença ocupacional que foi fundamentadamente indeferido face à ausência de comprovação do
nexo causal
da doença com as atividades desempenhadas.

Além disso, o Recorrente esclarece em suas razões que a Autarquia Estadual Previdenciária, ao ser instada a se manifestar acerca da aposentadoria da Agravada, informou que: “
(...) Conforme solicitação, informo que a segurada Ilca Aguiar Guimaraes foi aposentada por incapacidade laborativa na data de 13/09/2014 em decorrência de doença com os CID ́s M15 (Poliartrose) e M 77 (Epicondilite). Foi avaliada pela perícia médica oficial por diversas vezes, com registros predominantemente de doença osteomusculares. Solicitou caracterização de doença ocupacional a qual foi negada na data de 16/04/2002, pela ausência de entendimento de nexo causal. (...) Ressaltamos ainda que as alterações tendinosas provocadas por fatores biomecânicos são autolimitadas e com cura completa após tratamento clinico e afastamento dos fatores causadores, em torno de 01 a 03 semanas. Não existe “tendinite” crônica causada por fatores biomecânicos, se eles já não mais atuam na gênese da patologia. No caso em questão, mesmo afastada por um longo período manteve queixas. O entendimento clínico é que determinada doença quando causada por gestos profissionais, a partir do momento em que se retira o trabalhador daquela atividade, obrigatoriamente deve ocorrer melhora ou estabilização do quadro clínico. Entretanto, ocorrendo o agravamento ou manutenção das queixas, o agente etiológico jamais poderá ser a atividade laborativa, que já não se faz presente no dia-a-dia. Vai de encontro com a realidade clínica a manutenção de dor e incapacidade funcional depois de cessada as atividades laborativas, que por alegação da segurada, foram responsáveis pelos seus sintomas.(...)”

Portanto, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, entendo que não restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte Autora/ Agravada, mais precisamente acerca da comprovação de moléstia profissional capaz de conceder a isenção tributária postulada.

Ademais disso, revela-se temerária a concessão da tutela de urgência como postulada, haja vista que, em caso de julgamento improcedente da ação, deverá ocorrer a reposição dos valores porventura não descontados em virtude de decisão judicial precária.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência requerida.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões